Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-44.2023.8.11.0096
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000631-44.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCIDES ROSSANI DE ARAUJO - CPF: 061.601.148-24 (APELANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO - CPF: 522.750.511-04 (APELADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), MATEUS FERREIRA SOUZA - CPF: 065.618.971-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

IM
PROCEDENTE
–

RECONVENÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
– PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
–

CERCEAMENTO DE DEFESA
–
INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO RÉU
–
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PARIDADE DE ARMAS
–
NULIDADE CONFIGURADA
–
EXTENSÃO DA NULIDADE
–
CONEXÃO ENTRE AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO
–
ANULAÇÃO TOTAL DA SENTENÇA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença
que julgou improcedente ação de reintegração de posse e parcialmente procedente a reconvenção, determinando à autora-reconvinda a regularização de registros públicos para constar como
"mera adquirente"
do imóvel.

2. O apelante requereu a anulação parcial da sentença, restrita ao capítulo da reconvenção, em razão de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas.

II. Questão em discussão

3
.

A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se há interesse recursal do apelante, considerando que a sentença julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente a reconvenção; (
ii
)
se houve ofensa ao princípio da dialeticidade; (
ii
i
)
se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas pelo réu; e (
iv
)
qual a extensão da nulidade processual eventualmente reconhecida.

III. Razões de decidir

4
.

O interesse recursal não se limita à parte dispositiva da sentença, abrangendo também os fundamentos que produzem efeitos jurídicos prejudiciais à parte. No caso, o reconhecimento da posse da autora na fundamentação configura premissa lógica que sustenta o julgamento parcial da reconvenção, determinando apenas a regularização dos registros, e não sua exclusão
.

5.
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, na medida em que impugna de forma clara e específica o capítulo da sentença que julgou parcialmente procedente a reconvenção, apontando julgamento
extra petita
e contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva.

6.
O indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pelo réu, sob o fundamento genérico de que o ônus probatório recaía sobre a autora, violou o direito de defesa e o princípio da paridade de armas, impedindo a produção de contraprova relevante para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.
A decisão que indeferiu a prova testemunhal não observou o disposto no art. 370, §1o, do CPC, que exige fundamentação específica para o indeferimento de diligências probatórias. No caso, a prova não era inútil nem protelatória, mas
essencial para o esclarecimento dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora.

8.
A reconvenção foi proposta com fundamento na conexão com a ação principal, postulando o cancelamento dos registros públicos realizados pela autora sob a alegação de que detinha a posse do imóvel. Se a instrução probatória foi cerceada quanto ao ponto controvertido central da demanda — a existência de posse anterior da autora —, tanto o julgamento da ação principal quanto o da reconvenção restaram prejudicados.

9.
Embora o apelante tenha requerido a anulação parcial da sentença restrita ao capítulo da reconvenção, a anulação parcial não se mostra suficiente para sanar o vício processual identificado, impondo-se a anulação total do julgado, a fim de que seja realizada nova instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas por ambas as partes, em observância ao princípio da conexão entre a ação principal e a reconvenção (art. 343 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

1
0
. Recurso

parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
"
1.

O interesse recursal não se limita à parte dispositiva da sentença, abrangendo também os fundamentos que produzem efeitos jurídicos prejudiciais à parte, especialmente quando há conexão entre a ação principal e a reconvenção. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunhas arroladas pelo réu para comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas (
arts
. 7o, 369 e 373, II, do CPC). 3. Havendo conexão entre a ação principal e a reconvenção, o cerceamento de defesa quanto ao ponto controvertido central da demanda impõe a
anulação total da sentença, ainda que o apelante tenha requerido apenas a anulação parcial, para que seja realizada nova instrução probatória, com a oitiva das testemunhas arroladas por ambas as partes. 4.A extensão da nulidade processual não se limita ao pedido recursal quando a conexão entre os capítulos da sentença impõe a anulação integral do julgado para preservar a unidade lógica da decisão e assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
"
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALCIDES ROSSANI DE ARAUJO

contra a sentença proferida na a
ção de
reintegração de
posse, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por
VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO
e parcialmente procedente a reconvenção apresentada pelo ora recorrente, determinando que a autora-reconvinda promova a regularização dos

registros em órgãos públicos relativos ao imóvel rural denominado "Chácara Alvorada", a fim de constar como mera adquirente do bem, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

Condenou
a parte autora-reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais da lide principal e da reconvenção, assim como honorários advocatícios
fixados
em 10% do valor atribuído à causa. Ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (id. 135806941), a exigibilidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fica suspensa por 5 anos
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a existência de interesse recursal decorrente dos fundamentos da ação principal, argumentando que, embora o dispositivo da sentença lhe seja favorável quanto à improcedência da reintegração de posse, a fundamentação apresenta equívocos que influenciam diretamente o julgamento da reconvenção.

Alega, ainda, cerceamento de defesa, ao fundamento de que o
j
uízo
a quo
indeferiu a oitiva das testemunhas por ele arroladas durante a audiência de instrução, sob o argumento de que não lhe incumbia o ônus probatório, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório efetivo, bem como o princípio da paridade de armas.

No mérito, o recorrente aponta julgamento
extra petita
da reconvenção, sustentando que requereu o cancelamento total dos registros públicos em nome da recorrida, e não a mera regularização para constar como "adquirente", o que configuraria decisão sobre objeto diverso do pedido, em afronta aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Argumenta, ademais, que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a posse da autora-reconvinda e, simultaneamente, julgar improcedente a ação possessória, deixando de apreciar adequadamente o conjunto probatório por ele apresentado, notadamente os documentos que comprovam sua posse mansa, pacífica e pública sobre a área litigiosa, incluindo contrato de comodato, declarações de respeito de limites com confrontantes, memorial descritivo, mapa e fotografias de benfeitorias.

Sustenta que a recorrida não comprovou os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior, a turbação ou esbulho e a
data de sua ocorrência, tendo apresentado narrativas contraditórias ao longo do processo.

Requer, ao final, o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Nas c
ontrarrazões
a apelada
sustenta, preliminarmente, a inexistência de interesse recursal, ao argumento de que o apelante não experimentou sucumbência efetiva, uma vez que a sentença julgou totalmente improcedente a ação de reintegração de posse e acolheu parcialmente a reconvenção por ele formulada, não lhe impondo qualquer ônus, restrição, prejuízo ou condenação.

Aduz que o recurso se volta exclusivamente contra a fundamentação da decisão, o que é vedado pelo art. 1.009, §1o, do CPC, configurando manifesta inadmissibilidade.

Alega, ainda, ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o apelante não impugna o dispositivo que lhe foi inteiramente favorável, mas apenas a fundamentação, cuja impugnação seria juridicamente irrelevante e processualmente vedada.

No mérito, sustenta a inexistência de nulidades, cerceamento de defesa ou contradição na sentença, afirmando que o juízo a quo enfrentou todos os pontos relevantes, apreciou o conjunto probatório com base no art. 371 do CPC e apresentou fundamentação clara, completa e coerente.

Argumenta que o reconhecimento da posse da autora não implica procedência da ação, tendo a improcedência decorrido da ausência dos demais requisitos do art. 561 do CPC.

Pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu total desprovimento, com a manutenção integral da sentença e condenação do apelante em honorários recursais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminarmente -
Do interesse recursal

A recorrida argumenta que o apelante não possui interesse recursal, porquanto a sentença lhe foi inteiramente favorável, julgando improcedente a ação de reintegração de posse e acolhendo parcialmente a reconvenção, sem lhe impor qualquer gravame. Sustenta que o recurso se volta exclusivamente contra a fundamentação da decisão, o que seria vedado pelo art. 1.009, §1o, do CPC.

Com efeito, o interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência, ou seja, de prejuízo concreto experimentado pela parte em razão da decisão impugnada. Somente há interesse em recorrer quando o recurso se mostra necessário e útil para afastar ou minorar o gravame imposto pelo decisum.

No caso dos autos, a sentença julgou
improcedentes
os pedidos iniciais de reintegração de posse formulados pela autora-reconvinda e acolheu
parcialmente
a reconvenção apresentada pelo réu-reconvinte, ora apelante, determinando que a autora promova a regularização dos registros
em órgãos públicos para constar como "mera adquirente" do imóvel, e não como possuidora.

E
mbora a sentença tenha julgado improcedente o pedido inicial, o apelante foi vencido no capítulo da reconvenção, que foi julgada apenas parcialmente procedente.

Ademais, o reconhecimento da posse da autora na fundamentação da sentença, ainda que não tenha resultado na procedência do pedido de reintegração, produz efeitos jurídicos concretos e desfavoráveis ao apelante, notadamente no que tange à reconvenção, na qual se postulava o cancelamento de registros públicos justamente por entender que a autora não detém posse sobre o imóvel.

O interesse recursal não se limita à parte dispositiva da sentença, mas abrange também os fundamentos que, embora não tenham resultado em condenação imediata, produzem efeitos jurídicos prejudiciais à parte.

No caso, o reconhecimento da posse da autora na fundamentação
configura
premissa lógica que sustenta o julgamento parcial da reconvenção, determinando apenas a
"regularização"
dos registros, e não sua exclusão, como postulado.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Da ofensa ao princípio da dialeticidade

A apelada alega que o recurso carece de regularidade formal, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não impugna o dispositivo que lhe foi favorável, mas apenas a fundamentação.

A preliminar também não prospera.

O apelante impugna, de forma clara e específica, o capítulo da sentença que julgou parcialmente procedente a reconvenção, apontando julgamento extra petita e contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva. Além disso, demonstra de que forma o reconhecimento da posse da autora na fundamentação prejudica sua pretensão reconvencional, que era de cancelamento total dos registros públicos.

As razões recursais atendem ao requisito da dialeticidade, na medida em que enfrentam os fundamentos da decisão recorrida e demonstram, de forma articulada, os vícios que entende presentes.

Rejeito
, igualmente, a preliminar.

Do cerceamento de defesa

O apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva das testemunhas por ele arroladas na audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de que o ônus probatório recaía exclusivamente sobre a autora.

A alegação merece acolhi
mento.

Com efeito, o art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. O art. 7o do mesmo diploma estabelece o princípio da paridade de armas, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

No caso, o réu-reconvinte arrolou testemunhas para comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, notadamente para demonstrar que a autora não exercia posse sobre o imóvel e que havia cedido seus direitos possessórios a terceiros. Tais fatos, se comprovados, teriam o condão de infirmar a pretensão inicial e robustecer a reconvenção.

O indeferimento da oitiva das testemunhas, sob o fundamento genérico de que o ônus probatório recaía sobre a autora, violou o direito de defesa do réu e o princípio da paridade de armas, impedindo a produção de contraprova relevante para o deslinde da controvérsia.

A decisão que indeferiu a prova testemunhal não observou o disposto no art. 370, §1o, do CPC, que exige fundamentação específica para o indeferimento de diligências probatórias, demonstrando sua inutilidade ou caráter protelatório. No caso, a prova não era inútil nem protelatória, mas essencial para o esclarecimento dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação
indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

Com efeito, a decisão saneadora de ID
.
177261859 fixou como pontos controvertidos: (i) a existência ou não de posse anterior da
a
utora; (
ii
) a ocorrência de turbação ou esbulho; (
iii
) a data da turbação ou esbulho.

Embora o ônus de comprovar tais fatos incumbisse à Autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, é certo que ao
r
éu assiste o direito de produzir contraprova, nos termos do art. 373, II, do mesmo diploma legal, que lhe faculta a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da A
u
tora.

O art. 369 do CPC é expresso ao assegurar às partes o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Ademais, o princípio da paridade de armas, consagrado no art. 7o do CPC, impõe ao magistrado o dever de zelar pelo efetivo contraditório, assegurando às partes tratamento isonômico em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa e à produção de provas.

No caso dos autos, o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pelo
r
éu, sob o fundamento de que não lhe incumbia o ônus probatório, violou frontalmente tais princípios, cerceando seu direito de defesa e de produzir contraprova apta a infirmar as alegações da Autora.

Registre-se que a única testemunha arrolada pela
a
utora foi contraditada pelo
r
éu, por ser seu genro e possuir interesse direto no litígio, sendo ouvida apenas como informante. Assim, o indeferimento da oitiva das testemunhas do
r
éu resultou em manifesto desequilíbrio processual, impedindo a ampla elucidação dos fatos controvertidos.

Assim, reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa
.

Reconhecida a nulidade processual decorrente do cerceamento de defesa, cumpre delimitar sua extensão.

A reconvenção foi proposta com fundamento na conexão com a ação principal, postulando o cancelamento dos registros públicos realizados pela autora-reconvinda sob a alegação de que detinha a posse do imóvel. O pedido reconvencional, portanto, pressupõe a análise da existência ou não de posse da autora, ponto controvertido fixado na decisão saneadora e que deveria ter sido elucidado mediante a produção de prova testemunhal.

Ora, se a instrução probatória foi cerceada quanto ao ponto controvertido central da demanda - a existência de posse anterior da autora -, é evidente que tanto o julgamento da ação principal quanto o da reconvenção restaram prejudicados, porquanto
fundados
em premissa fática não adequadamente demonstrada nos autos.

A sentença
(ID. 329959497
)
, ao julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, reconheceu expressamente o exercício da posse pela autora, nos seguintes termos:

"Para corroborar com sua argumentação, instruiu a petição inicial com escritura pública de compra e venda do imóvel (id. 133266171), recibo de inscrição no CAR e memorial descritivo do imóvel em seu nome (id. 133266173), o que demonstra o exercício da posse, nos termos do artigo 561, inciso I, do CPC."

Posteriormente, ao julgar a reconvenção,
o
juízo

a quo
determinou a regularização dos registros públicos para que a autora constasse como
"mera adquirent
e", e não como possuidora, em aparente contradição com o reconhecimento anterior da posse.

Tal contradição evidencia a necessidade de dilação probatória adequada para esclarecer, de forma inequívoca, se a autora efetivamente exercia a posse sobre o imóvel ou se, como sustenta o apelante, já havia cedido seus direitos possessórios mediante contrato firmado em 11/07/2013, conforme documentos extraídos dos autos do Interdito Proibitório n.o 0000133-43.2015.8.11.0096 (ID
.
168160848 e seguintes).

Nesse contexto, a anulação parcial da sentença, restrita ao capítulo da reconvenção, não se mostra suficiente para sanar o vício processual identificado, impondo-se a anulação total do julgado, a fim de que seja realizada nova instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas por ambas as partes, e proferida nova sentença, com a devida análise de todo o acervo probatório produzido nos autos.

Ante o exposto,
dou provimento

em parte
ao recurso,

p
ara
anular integralmente
a sentença, determinando o retorno dos autos ao
j
uízo de origem para que seja realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas pelo
a
pelante, oportunizando-se, ainda, à
a
pelada a indicação de novas testemunhas, caso assim deseje, e,
após, seja proferida nova sentença, com a devida análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026